Tribunal: TJPA
Processo: 0002228-69.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002228-69.2020.8.14.0037

APELANTE: JANISSON GONCALVES PRINTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, em razão de subtração de aparelho celular mediante grave ameaça exercida com arma branca, em concurso de pessoas. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e da individualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência e termo de entrega do bem subtraído.

A autoria é demonstrada por prova oral coerente e harmônica, especialmente pelos depoimentos firmes da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob contraditório.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que ocorre no caso.

Não há indícios de animosidade ou má-fé das testemunhas, conferindo credibilidade às declarações prestadas.

A majorante do concurso de pessoas é configurada pela atuação conjunta de dois agentes, sendo desnecessária a identificação formal do corréu.

A majorante do emprego de arma branca é comprovada pela prova testemunhal, sendo prescindível a apreensão do instrumento.

A pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente o uso efetivo de arma branca para intimidar a vítima.

A aplicação das causas de aumento na terceira fase observa proporcionalidade, diante da incidência de duas majorantes, sem excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais. 2. A configuração das majorantes do roubo prescinde da apreensão da arma e da identificação formal do comparsa, desde que comprovadas por prova idônea. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e VII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 68; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, REsp nº 2.024.176/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JANISSON GONÇALVES PRINTES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa .

Na origem, trata-se de Ação Penal – Procedimento Ordinário ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do recorrente, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Consta da denúncia que, no dia 22 de julho de 2018, por volta das 20h, em via pública, o acusado, em concurso com outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com o uso de um punhal, subtraiu aparelho celular pertencente à vítima Franciellen Carvalho Batista .

Recebida a denúncia, sobreveio regular instrução processual, com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu, o qual exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Ao final, o juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal .

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação , sustentando, em preliminar implícita de mérito, a insuficiência do conjunto probatório para lastrear o édito condenatório, invocando o princípio do in dubio pro reo e requerendo a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

No desenvolvimento de suas razões, argumenta que a prova testemunhal seria frágil, contraditória e destituída de credibilidade, afirmando que os depoimentos colhidos não se harmonizam com o restante do acervo probatório. Sustenta que a condenação não pode se fundar em meros indícios ou conjecturas, devendo a prova indiciária constituir cadeia lógica e harmônica, excludente de qualquer hipótese favorável ao acusado. Defende que não houve reconhecimento seguro do réu e que inexistem elementos robustos que comprovem sua participação no delito.

Aduz, ainda, considerações acerca do valor relativo das provas no processo penal, invocando doutrina clássica sobre a formação da convicção judicial, afirmando que o magistrado não pode condenar sem que haja certeza moral fundada em elementos probatórios coerentes e seguros.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena aplicada, ao argumento de que a dosimetria não teria observado adequadamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o apelante ou, alternativamente, para reduzir a reprimenda imposta .

Em contrarrazões , o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência e termo de entrega do bem subtraído, e que a autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial.

Ressalta que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos, o que teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que não há nos autos qualquer indício de animosidade ou interesse escuso por parte das testemunhas que pudesse macular sua credibilidade.

Quanto à dosimetria, assevera que o magistrado observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tendo fundamentado idoneamente a valoração negativa de circunstância judicial relacionada às circunstâncias do crime, notadamente o emprego de arma branca, razão pela qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma proporcional e motivada.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação nos exatos termos em que proferida.

Instada a se manifestar, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo suficientemente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, bem como adequada a dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JANISSON GONÇALVES PRINTES contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, conforme decisão de Id 34733328.

A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Passo à análise.

No que concerne ao pleito absolutório, não merece guarida. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Termo de Entrega do bem subtraído, conforme consignado na sentença.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima Franciellen Carvalho Batista relatou, de forma firme e coerente, que foi abordada pelo acusado, o qual, de posse de arma branca, exigiu a entrega de seu aparelho celular, proferindo ameaça explícita, circunstância que lhe incutiu temor. Descreveu características físicas do agente, notadamente baixa estatura, cor morena e tatuagem no braço, elementos que permitiram sua identificação posterior.

A testemunha Elizangela dos Santos Carvalho corroborou integralmente a dinâmica dos fatos, confirmando que dois indivíduos chegaram em motocicleta, tendo o passageiro — identificado como o recorrente — descido do veículo, exibido arma branca e subtraído o aparelho celular da vítima.

Não se verifica nos autos qualquer elemento que indique animosidade ou intenção de incriminação indevida por parte das declarantes. Ao contrário, os depoimentos apresentam coerência interna e harmonia com os demais elementos probatórios.

É cediço que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados inclusive na sentença e nas contrarrazões ministeriais.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ademais, o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas mostra-se adequado, pois a prova oral evidencia a atuação conjunta entre o recorrente e o condutor da motocicleta, sendo desnecessária a identificação formal do comparsa, conforme orientação pacífica do STJ.

Quanto à majorante do emprego de arma branca, igualmente restou comprovada pela firme declaração da vítima, sendo desnecessária a apreensão do instrumento, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, expressamente mencionado na sentença.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça que afastou a majorante do emprego de arma de fogo em crime de roubo, por falta de apreensão e perícia da arma. 2. O Tribunal de origem entendeu que, sem a apreensão e perícia da arma, não seria possível aplicar a majorante, apesar de depoimentos testemunhais confirmarem o uso do artefato. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada com base exclusiva em prova testemunhal, sem a necessidade de apreensão e perícia da arma. III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem seu uso.
5. A revaloração jurídica dos fatos descritos pela instância ordinária é possível sem a necessidade de reexame de provas, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. As provas orais foram suficientes para demonstrar o uso da arma, permitindo a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reconhecer a prescindibilidade da apreensão e perícia na arma de fogo e a suficiência da prova testemunhal para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, restabelecendo a sentença condenatória do juízo de primeiro grau. (STJ, REsp n. 2.024.176/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Assim, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

No tocante à dosimetria, verifica-se que, na primeira fase, o magistrado valorou negativamente apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma branca, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A fundamentação mostra-se idônea. O uso de arma branca, embora configure causa de aumento na terceira fase, pode também revelar maior gravidade concreta do fato quando devidamente justificado, sobretudo quando evidenciado o modo de execução apto a exacerbar o grau de reprovabilidade da conduta. No caso, o magistrado destacou a efetiva utilização do instrumento para intimidar a vítima, circunstância que extrapola o núcleo mínimo do tipo.

Não há, portanto, ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes capazes de alterar significativamente o quantum fixado.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento referente ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal .

A fração aplicada revela-se proporcional à existência de duas causas de aumento, não havendo desarrazoabilidade ou excesso a ser corrigido.

Destarte, inexistindo vício na valoração das provas ou na aplicação da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026